Tribunal: STF
Processo: RE 1471621
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE ACIONISTAS PRIVADOS. CF/1988, ART. 150, IV, “A”. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.317.330. TEMA 1.398/RG. REMESSA DO PROCESSO À ORIGEM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que manteve a decisão monocrática por meio da qual reconhecida imunidade tributária recíproca à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 



    2. A parte embargante aponta divergência do acórdão embargado com o proclamado pelo STF nos seguintes julgamentos: RE 600.867 (Tema 508/RG), Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux; e RE 1.320.054, paradigma do Tema 1.140/RG, Rel. Min. Luiz Fux.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se bem imóvel de sociedade de economia mista, de capital aberto com ações negociadas em bolsa de valores e voltada à distribuição de lucros a acionistas privados, é alcançado pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez reconhecida, no RE 1.317.330, paradigma do Tema 1.398/RG, a repercussão geral da questão relativa à imunidade tributária recíproca sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros, impõe-se a observância das regras concernentes à solução de casos repetitivos sob o regime da repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de divergência parcialmente acolhidos, para tornar insubsistentes as decisões proferidas pelo STF e, considerado o Tema 1.398/RG, determinar a devolução do processo ao TJ, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.